Tribunal: TJSP
Processo: 1010414-69.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos de repetição duplicada de indébito e de indenização por danos morais – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.
REPETIÇÃO EM DOBRO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Autora que pugnou, em recurso, pela repetição dobrada do indébito – Nobre

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos de repetição duplicada de indébito e de indenização por danos morais – Negativa de contratação de empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.
REPETIÇÃO EM DOBRO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Autora que pugnou, em recurso, pela repetição dobrada do indébito – Nobre magistrado que, ao julgar parcialmente procedente a demanda, determinou a restituição da verba indevidamente cobrada em dobro – Falta de interesse recursal configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO.
DANOS MORAIS – Contratação indevida que acarretou dissabores, mas não foram suficientes para lesar direito de personalidade – Inexistência de cobrança vexatória ou de dano à reputação – Desconto sobre verba alimentar neutralizado pelo benefício advindo do crédito de numerário lançado a favor da requerente, a qual não se ofereceu para estorná-lo extrajudicialmente nem depositou a quantia respectiva em conta vinculada ao juízo – Demora de mais de dois anos para propor a ação – Padecimento extrapatrimonial não configurado – RECURSO DESPROVIDO.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Quantia fixada em metade de 10% sobre o valor da causa – Autora requer a fixação pelo critério da equidade, com observância da tabela da OAB – Impossibilidade de arbitramento com base na condenação ou no proveito econômico, já que diminutos – Valor da causa substancialmente composto por verba indenizatória não concedida – Arbitramento por equidade devido – Tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB tem cunho apenas de recomendação – Arbitramento no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que se mostra condizente com as peculiaridades da demanda – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARCELA CONHECIDA.